Tribunal: CARF
Processo: 10675.001940/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001940/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.424 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BRUNO JOSE MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/05/2005, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.254,97 (sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e
noventa e sete centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2002, ano-calendário 2003,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos
recebidos de Construtora Gomes Lourenço Ltda no valor de R$ 16.894,99.
Além de dedução indevida de despesas médicas declaradas como pagas à
profissional Lisa Yorinori e não comprovadas, no valor de R$ 8.100,00.
Devidamente notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou o quanto segue:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001940/2006-31
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001940/2006-31

“Foi apresentado o recibo dos pagamentos realizados aos psicólogos,
das quais a primeira Maria Aparecida Carrijo, forneceu também um
laudo informativo dos serviços prestados, e a segunda a psicóloga Lisa
Yorinori, atualmente, estando no Japão, não teve possibilidade de em
tempo hábil promover a declaração formal e pessoal do serviço
prestado, mas já o fez, e enviou para 0 impugnante, com os documentos
comprobatórios de sua residência naquele pais, que somente chegará ao
Brasil, no início do próximo mês, razão pela qual, requer se digne
conceder prazo até 15 de agosto próximo vindouro para juntada dos
documentos já enviados. "

Quanto à omissão de rendimentos, alegou, em síntese, que não recebeu os valores
que a Construtora Gomes Lourenço Ltda declarou à Receita Federal, o que ensejou a
interposição de reclamação perante 85a Vara do Trabalho em São Paulo (Capital), com pedido de
rescisão indireta.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Juiz de Fora MG proferiu o acórdão no 09-
22427, julgando parcialmente procedente a impugnação, afastando a omissão de receita, nos
termos em que segue:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA- IRPF - Exercício: 2003. DEDUÇOES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que restam indevidas as deduções de despesas médicas
pleiteadas pelo contribuinte, quando não demonstra os efetivos pagamentos e prestação
dos serviços dessas.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
CONSTANTES EM DIRF. DESCONHECIMENTO DESSES PELO CONTRIBUINTE.
Embora os valores presentes em DIRF, em regra, correspondam a elementos hábeis e
válidos para a identificação de omissão de rendimentos, na presente situação, a
alegação do contribuinte, amparada por documentos alusivos à ação trabalhista
intentada, demonstrou-se suficiente forte para fazer emergir dúvida acerca da
fidedignidade daqueles dados.
Lançamento Procedente em Parte

Inconformado com o v. acórdão no 09-22427 – 4a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, o quanto segue:
Que o recibo é um ato jurídico perfeito, assim como o comprovante de pagamento
em espécie, desde que não seja maculado por qualquer defeito jurídico, impondo-se seu
reconhecimento pelos julgadores sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito
adquirido.
Alega que a psicóloga que prestou os serviços estava fora do país e que somete
quando retornou pode fornecer a declaração com descrição dos serviços prestados, inclusive,
estado emocional do Recorrente à época que solicitou seus serviços como também, além de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001940/2006-31

ratificação da declaração que recebeu do Recorrente em espécie o valor de R$ 8.100,00 (oito mil
e cem reais), a qual anexa ao recurso.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 110/111 (AR
20/03/2009, RV 03/04/2009).
A controvérsia reside na capacidade comprobatória dos recibos de pagamento e
declaração de prestação de serviços anexadas pelo contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento em retribuição à prestação de serviços de saúde.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001940/2006-31

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Veja-se.

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.001940/2006-31

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital